Tribunal: TJBA
Processo: 8092396-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092396-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: LEONE MIRANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INTERMITENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta pela EMBASA contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por falha na prestação de serviço, julgou procedente o pedido formulado por consumidor, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, diante da interrupção intermitente no fornecimento de água em sua residência entre fevereiro e abril de 2019.

2. A demanda, inicialmente ajuizada no Juizado Especial Cível, foi extinta sem resolução do mérito por reconhecimento de complexidade, sendo posteriormente redistribuída à vara cível, com aproveitamento de prova emprestada regularmente produzida.

3. O Juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º da CF, diante da falha na prestação de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. Verificar se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água prestado pela EMBASA, capaz de ensejar a responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes de interrupções intermitentes no fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. A relação jurídica é regida pelo CDC. A concessionária, como fornecedora de serviço público essencial, responde objetivamente por eventuais falhas, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A prova emprestada (oitiva de testemunha e depoimento pessoal do autor) foi admitida validamente, com respeito ao contraditório, sendo suficiente para comprovar o desabastecimento intermitente e a falha na prestação do serviço. A EMBASA foi intimada a se manifestar e permaneceu inerte, configurando preclusão.

7. A alegação de ausência de alteração no consumo não descaracteriza o desabastecimento, já que interrupções intermitentes podem ser mitigadas pelo armazenamento pontual de água.

8. A ausência de reservatório interno no imóvel do consumidor não exclui a responsabilidade da concessionária, que tem o dever primário de fornecer água de forma contínua. A exigência de reservatório pode ser recomendação técnica, mas não pode ser usada para justificar falhas prolongadas na prestação do serviço.

9. O permissivo legal para interrupção do serviço (Lei 11.445/07) não se aplica quando não demonstradas as causas da interrupção, sua urgência ou a comunicação prévia aos usuários.

10. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da essencialidade do serviço afetado e do desconforto gerado ao consumidor. A interrupção de fornecimento de água compromete a higiene, saúde e dignidade do usuário.

11. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado, razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte.

12. Sentença mantida em sua integralidade.

13. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

14. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, arts. 372 e 85, §11; Lei nº 11.445/07, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2405286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/11/2023; TJ-BA, Apelação Cível 8128241-03.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 22/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092396-41.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada LEONE MIRANDA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora